Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
VISTOS.
1. O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVA LACERDA/MT – NOVA-PREV interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 1a Vara Civil da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria Especial no 1000332-62.2019.8.11.0046 ajuizada por IVANIL RINALDI.
Em preliminar, requer que seja reconhecida a personalidade judiciária do Fundo Municipal agravante, atribuindo-lhe legitimidade ativa “ad processum” para defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais no polo ativo do presente recurso.
Situando os fatos, expõe ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, em que a agravada objetivou um suposto valor retroativo decorrente de aposentadoria especial.
Nas razões recursais, pondera de equívoco na decisão agravada, haja vista que a tese de “execução de execução” não constou nas razões da impugnação, uma vez que a tese se dava sobre a proibição do recebimento simultâneo de aposentadoria e remuneração de servidor em atividade, nos termos art. 37, § 10, da CF.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos de difícil reparação.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, Parágrafo único do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. Antes do mais, acerca da legitimidade ativa “ad processum” do agravante, os autos principais informam que ação ordinária foi ajuizada, também, contra o MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA-MT, já que este é o responsável subsidiário por eventuais insuficiências financeiras do Fundo Municipal de Previdência.
Não obstante, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, ocasião em que juntou procuração, foi-lhe decretada a revelia (id. 19513496 e id. 20211029).
Assim, se somente o agravante respondeu aos termos do processo, não seria razoável questionar-lhe a legitimidade a esta altura, máxime em circunstâncias que tais.
O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O agravante questiona a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentada na existência de duplicidade entre o pagamento dos subsídios e dos proventos de aposentadoria retroativamente à data do requerimento administrativo.
Em outras palavras, trata-se de indenização pelo atraso na concessão do benefício, o que, em tese, decorria da demora injustificada da Administração Pública, o que não restou consignado na r. sentença, uma vez que fundamentada, com exclusividade, no reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida, tirado do seguinte excerto das alegações finais: “ Diante da nova CTC acostada aos autos, restou claro o direito da autora” (id. 25260032).
Desbordando do princípio da indisponibilidade do interesse público no caso concreto, chama atenção, nesta quadra de sumária cognição, o fato da não submissão da sentença ilíquida à remessa necessária, sobre a qual o C. STJ entende pela obrigatoriedade, conforme recente decisão monocrática publicada em 02/10/2020 (Recurso Especial no 1892412-RS, relator Min. Herman Benjamin).
Presente, portanto, o prognóstico da probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano, em pese de pouca intensidade, não constitui óbice intransponível ao efeito suspensivo, até porque não infere perigo reverso, ademais, é salutar o aclaramento da questão, precedentemente aos atos executórios.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito.
4. comunique-se ao douto juízo a quo.
5. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta-Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.